Tribunal: TJDFT
Processo: 0737600-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DO BEM REINTEGRADO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO IMEDIATA DO VALOR DA POSSE REINTEGRADA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. AFIRMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Agravo de instrumento, interposto em face de decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante defende a ausência de liquidez do título executivo.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão cinge-se em saber se o título judicial estampava a liquidez necessária para a imediata apresentação do cumprimento de sentença e se essa questão era suscetível à preclusão.
III. Razões de decidir:
3.1 A liquidez do título executivo, por envolver matéria de ordem pública, pode ser conhecida a qualquer tempo pelo magistrado.
3.2. Na ocasião do julgamento do REsp n. 176.366/SC, de relatoria da e. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o proveito econômico buscado na ação possessória “não se pode olvidar a natureza patrimonial da demanda, que está associado ao benefício buscado em juízo, que, por seu turno deve corresponder ao percentual da área questionada, devendo ser considerados, entre outros elementos, o preço pago pela posse”.
3.3. No caso em tela, o proveito econômico auferido pela autora, que será a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, deve corresponder ao valor da posse do bem reintegrado, o que demanda a apuração do valor devido, em sede de liquidação.
3.4 A necessidade da liquidação acarreta extinção do cumprimento de sentença apresentado precocemente por ausência de liquidez do título.
IV. Dispositivo e tese:
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O proveito econômico auferido pela autora, nas ações possessórias, deve corresponder ao valor da posse do bem reintegrado, o que demanda a apuração do valor devido, em sede de liquidação, em razão da impossibilidade dessa aferição pelos elementos documentais constantes nos autos.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 176.366/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/10/2001, DJ de 19/11/2001, p. 260.